Tribunal: TJDFT
Processo: 0722164-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722164-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON NUNES GONZAGA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NILTON NUNES GONZAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do cumprimento de sentença movido contra MARIA APARECIDA DE JESUS, volvido à execução de honorários advocatícios sucumbenciais, pela qual reiterou determinação para que o agravante emende o pedido de cumprimento de sentença, para apresentar procuração outorgada pelos herdeiros de SEBASTIANA CANDIDA DE JESUS, cujo espólio foi representado pelo advogado recorrente na fase de conhecimento do processo. Alega o agravante ser desnecessária a apresentação de procuração outorgada pelos herdeiros que integravam o espólio que ajuizou ação de cobrança julgada procedente contra a agravada, pois o pedido de cumprimento de sentença apresentado nos autos de origem se restringe à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do advogado recorrente, que executa a verba honorária em nome próprio. Destaca que já havia sido extinto o cumprimento de sentença movido pelo ESPÓLIO DE SEBASTIANA CANDIDA DE JESUS, em razão da falta de regularização do polo ativo, e que apresentou novo pedido de cumprimento de sentença exclusivamente dos honorários advocatícios que lhe são devidos, conforme lhe é assegurado pelo art. 23 da Lei 8.906/1994 e pelo art. 85, § 14, do CPC. Defende que, além do direito ao prosseguimento da execução, deve ser concedida antecipação de tutela recursal para que seja decretada a penhora no rosto dos autos do Processo no 0731882-89.2022.8.07.0003, em trâmite perante a Vara Cível do Núcleo Bandeirante/DF, argumentando ser eminente o levantamento de valores pela agravada naquele processo, de modo que a demora na concessão da medida pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, “a fim de evitar prejuízo irreparável decorrente da iminente frustração da penhora no rosto dos autos n. 0731882- 89.2022.8.07.0003, que incide sobre o valor de R$ 9.156,76, e que tramita perante a Vara Cível do Núcleo Bandeirante/DF.” No mérito, requer a confirmação da medida antecipatória e a reforma da decisão agravada, de modo a assegurar a tramitação do cumprimento de sentença na instância originária. Preparo regular, conforme certificado no ID 72500481. É o Relatório. Decido. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado atuando em causa própria, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, ao menos em parte. Verifica-se provável o provimento do recurso quanto à reforma da decisão agravada, que determinou a emenda ao pedido de cumprimento de sentença para apresentação de procuração outorgada pelos herdeiros de SEBASTIANA CANDIDA DE JESUS, cujo espólio foi representado pelo advogado recorrente na fase de conhecimento do processo. De fato, representa matéria preclusa nos autos de origem a necessidade regularização da representação processual pelos herdeiros para viabilizar execução da obrigação principal disposta na sentença proferida na ação de cobrança, tendo sido o cumprimento de sentença movido para essa finalidade extinto pela sentença de ID 232825904. Ocorre que o novo pedido de cumprimento de sentença movido nos autos de origem foi manjado pelo advogado agravante em nome próprio no ID 234194001, visando exclusivamente a execução de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em seu favor no curso do processo, confira-se: “1. A executada MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 376.872.041-15 foi condenada ao reembolso de valores em favor do Espólio de Sebastiana Candida de Jesus, por ter recebido aluguéis e não repassado aos irmãos/herdeiros. 2. À vista disto, a Executada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 9.156,76 (nove mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) em favor advogado Exequente. As verbas são compostas de 10% de honorários da sentença e 10% do cumprimento de sentença, pois, não houve pagamento no prazo de adimplemento voluntário. 3. A fim de garantir conhecimento de terceiros e receber os valores executados, efetivou-se a penhora do imóvel objeto da venda, conforme Registro n. 7 na matrícula 58.114 do 4 Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O imóvel foi devidamente avaliado. Transcorreu o prazo de impugnação em branco. 4. Nos autos de n. 0731882-89.2022.8.07.0003 houve acordo para compra e venda do imóvel, ao qual, o Exequente pediu a reserva do valor da parte da Executada para poder receber seus honorários. 5. O pagamento ocorreu por depósito judicial. Em manifestação do juízo nos autos n. 0731882-89.2022.8.07.0003, da Vara Cível do Núcleo Bandeirante/DF, foi reservado o valor de R$ 27.655,60 (8,33% do imóvel penhorado). (...) 7. Requer o recebimento do cumprimento de sentença deste Exequente nos autos principais da cobrança, conforme determinado em Decisão de ID n. 224156695. 8. Requer a penhora no rosto dos autos de n. 0731882-89.2022.8.07.0003, da Vara Cível do Núcleio Bandeirante/DF do valor de R$ 9.156,76. O depósito judicial foi realizado em 15/10/2024, no Banco de Brasília S/A, Agência 150, Conta Judicial 1500529645 em favor da Executada.” (g.n) E, nos termos do art. 23 do Estatuto da OAB, o advogado agravante faz jus a executar em nome próprio os honorários advocatícios fixados em seu favor no curso do processo, enquanto direito pessoal inerente às suas atividades profissionais, conforme expresso no referido dispositivo legal: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Assim, mostra-se provável o provimento do recurso, pois não se verifica qualquer óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença volvido à execução dos honorários advocatícios reivindicados pessoalmente pelo recorrente. Também se verifica presente o periculum in mora, pois o óbice imposto à decisão agravada impediu a apreciação de pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo agravante, de modo passível a prejudicar a efetividade do cumprimento de sentença. Contudo, não subsiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a decretação liminar da penhora no rosto dos autos do Processo no 0731882-89.2022.8.07.0003, em trâmite perante a Vara Cível do Núcleo Bandeirante/DF. Com efeito, a análise do referido processo denota que houve a prolação de decisão suspendendo a análise do pedido de levantamento de valores pela agravada, até a apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo próprio agravante ao Juízo de origem. Nesses termos, a fim de evitar a supressão de instância e assegurar à agravada a possibilidade de ampla defesa, de acordo com o devido processo legal, e já estando assegurado o resultado prático da medida constritiva, caso venha ser deferida pelo Juiz da causa, a matéria deve ser primeiro apreciada pela instância originária, não havendo razões que justifiquem a concessão liminar nesta sede recursal. Assim, faz jus o recorrente à concessão parcial da antecipação de tutela recursal, a fim de assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença visando a execução dos seus honorários advocatício, com a consequente apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos deduzido na instância originária. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, para determinar que o juízo de origem dê prosseguimento ao cumprimento de sentença movido pelo agravante, nos termos da petição de ID 234194001, e aprecie o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa, para cumprimento da presente decisão. Oficie-se ao Juízo Vara Cível do Núcleo Bandeirante/DF, comunicando que persiste a pendência da apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos que justificou a suspensão de levantamento de valores no Processo no 0731882-89.2022.8.07.0003. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator